Tribunal: TJDFT
Processo: 0726862-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de indenização por danos morais e estéticos manejada pelos agravantes, devidamente representado o primeiro por sua genitora, que também recorre em desfavor do Distrito Federal, indeferindo o pedido de inversão do ônus da prova, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual[1]. Sucede que, não obstante não tenha sido deferida a inversão do ônus probatório, fora deferida a produção de prova pericial, a ser custeada pelos cofres públicos. Sob essa realidade processual, digam os agravantes se ainda persiste seu interesse na reforma do decidido, pois a ação que promoveram incursionará pela fase instrutória. I. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;” Destaque nosso